Tribunal: TJDFT
Processo: 0724085-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724085-66.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VANDERLAN ANTÔNIO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. RESOLUÇÃO DO CNJ. TAXA SELIC. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, a qual acolheu parcialmente a impugnação apresentada para determinar a aplicação de juros de mora decrescentes a partir da citação, condicionando o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a existência ou não de prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença em razão da pendência de julgamento de ação rescisória; (ii) a inexigibilidade do título judicial por alegada contrariedade ao Tema 864 do STF; (iii) a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida após a vigência da EC 113/2021; (iv) a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, concernente à incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão expressa de tutela provisória suspensiva, nos termos do art. 969 do CPC. Inexistência de concessão de efeito suspensivo na ação rescisória referida. 4. O Tema 864 do STF aplica-se especificamente à revisão geral anual de remuneração de servidores públicos, não alcançando reajustes específicos e escalonados como os previstos na Lei Distrital no 5.184/2013, conforme decidido pelo STF na ADI 7391. 5. A Taxa SELIC deve incidir sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido mais juros) a partir de dezembro de 2021, em conformidade com a EC 113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do CNJ. 6. Os atos normativos gozam de presunção de constitucionalidade, devendo ser aplicados até eventual declaração em contrário. A Resolução CNJ no 303/2019 encontra-se sob análise no STF por meio da ADI no 7.435/RS, sem decisão suspensiva de seus efeitos, mantendo-se válida sua aplicação pelos tribunais. 6.1. Jurisprudência desta Corte: “(...) 10. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. 11. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução no 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros (STF, MS 37422-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021). 12. A despeito do ajuizamento da ADI 7.435/RS - na qual se busca a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, com a redação dada pela Resolução CNJ no 482, de 19/12/2022 - e do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349 do STF, cuja discussão refere-se à incidência ou não da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros), depreende-se, em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual daquela Corte Suprema, que não foi proferida decisão suspendendo os efeitos da legislação impugnada, tampouco determinando a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a mesma matéria. 13. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (0750184-10.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 23/05/2025.). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão expressa de tutela provisória suspensiva. 2. A Taxa SELIC, após a vigência da EC 113/2021, incide sobre o valor consolidado da dívida, incluindo o principal corrigido e os juros acumulados até novembro de 2021. 3. A Resolução CNJ no 303/2019 goza de presunção de constitucionalidade e deve ser aplicada até eventual declaração em contrário pelo STF." No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais; b) artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I e parágrafo único, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal, 9°, 10, 292, caput e § 3°, 373, inciso I, 374, inciso I, todos do CPC, sustentando haver inviabilidade orçamentária e financeira de implementação do reajuste em questão, não havendo previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA); c) artigo 4o do Decreto 22.626/33, afirmando a ocorrência de excesso de execução, tendo em vista que foi determinada a incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito (principal atualizado somado aos juros de mora), o que acarreta anatocismo, vedado por lei e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Aduz que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 24, § 4°, 93, inciso IX, e 169, § 1°, incisos I e II, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial quanto à inviabilidade orçamentária e financeira para a implementação do reajuste pleiteado; b) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, reiterando os argumentos expendidos no apelo especial, em relação à alegação de não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC. No aspecto, ressalta violação ao enunciado 121 da Súmula do STF. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade ao artigo 4o do Decreto 22.626/33. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025; e a Pet 12960 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG4-12-2025 PUBLIC 5-12-2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, pois a sua análise extrapola limites regimentais de competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-J6V